Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECLARAÇÃO DE VAGA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA DE OUTRA COMARCA. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito absoluto do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.
2. A indisponibilidade de vaga em presídio na comarca visada justifica o indeferimento do pedido de declaração de vaga visando a transferência da execução da pena.
3. Agravo conhecido e não provido.